Tribunal: TJPA
Processo: 0812015-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812015-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: ODILENA GONCALVES PINHEIRO MEDEIROS

PROCURADOR: KARLA ALESSANDRA MARTINS COSTA, CIBELLY BATISTA CARDIAS MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO LEGAL. ART. 835, § 2º, DO CPC. IDONEIDADE DA APÓLICE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Sul América Seguro de Pessoas e Previdência S.A. contra decisão monocrática que, no bojo de agravo de instrumento, havia indeferido o pedido de efeito suspensivo à decisão da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a qual rejeitara a substituição da penhora em dinheiro por apólice de seguro garantia judicial, determinando bloqueio de ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro garantia judicial apresentada, no valor acrescido de 30% do débito, pode ser aceita em substituição à penhora em dinheiro; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deveria ser reformada, em razão da equiparação legal entre seguro garantia e dinheiro para fins de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 835, § 2º, do CPC equipara o seguro garantia judicial ao dinheiro, desde que o valor não seja inferior ao débito atualizado, acrescido de 30%.

4.

A jurisprudência do STJ admite a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia judicial, desde que a apólice seja idônea e suficiente, não podendo o credor rejeitá-la salvo por defeito formal, insuficiência ou inidoneidade.

5.

A apólice apresentada pela agravante possui cobertura no valor devido com acréscimo de 30%, prazo de vigência adequado e cláusula de renovação automática, atendendo às exigências legais e regulamentares da SUSEP.

6.

O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) deve ser harmonizado com a efetividade da tutela do credor, sendo que, no caso concreto, a substituição não compromete a garantia do juízo.

7.

A jurisprudência do TJPA também reconhece a validade do seguro garantia como forma idônea de penhora, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno provido, para reformar a decisão monocrática e autorizar a substituição da penhora em dinheiro pela apólice de seguro garantia judicial apresentada pela agravante.

Tese de julgamento
:

1.

O seguro garantia judicial, em valor correspondente ao débito acrescido de 30%, é equiparado a dinheiro para fins de penhora, conforme art. 835, § 2º, do CPC.

2.

A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial deve ser admitida quando a apólice for idônea e suficiente, não podendo o credor rejeitá-la sem fundamento legítimo.

3.

O princípio da menor onerosidade da execução deve ser observado sempre que não comprometer a efetividade da satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, § 2º; 805; 932, IV; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, TutCautAnt nº 672/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.09.2024, DJe 30.09.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801970-35.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SUL AMÉRICA SEGURO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 28220043, prolatada por este Relator no bojo do Agravo de Instrumento de nº 0812015-30.2025.8.14.0000, no qual fora indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso manejado contra a decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, no curso do cumprimento de sentença oriundo da Ação de Cobrança nº 0854876-40.2021.8.14.0301, rejeitou a substituição da penhora em dinheiro pela Apólice de Seguro Garantia Judicial, ofertada pela ora agravante, determinando, em contrapartida, o bloqueio de ativos financeiros.

A decisão agravada, proferida no âmbito do Agravo de Instrumento, concluiu que não estavam presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, ressaltando, inclusive, que a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia judicial somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, o que não se verificou no caso concreto. Assentou ainda o entendimento jurisprudencial pacífico no âmbito do STJ no sentido de que a substituição não é direito absoluto do devedor, sobretudo diante da prevalência da efetividade da execução em favor do credor.

Nas razões do Agravo Interno (ID. 28415102), a agravante sustenta, em síntese: (i) que a apólice de seguro garantia judicial apresentada preenche os requisitos do art. 835, § 2º do CPC, com valor acrescido de 30% do débito; (ii) que o Juízo de origem e este Relator desconsideraram a equiparação legal do seguro garantia ao dinheiro, sem atentar para a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria; (iii) que a manutenção da penhora em dinheiro afronta o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), inexistindo prova de que o seguro apresentado seria inidôneo ou insuficiente; e (iv) que é imprescindível a submissão da matéria à análise colegiada, em observância ao princípio da colegialidade.

Ao final, pugna pela reforma da decisão liminar, para que seja determinado o aceite da apólice de seguro garantia judicial como meio idôneo para assegurar o juízo da execução, com consequente suspensão da ordem de bloqueio de ativos financeiros.

A parte agravada, Odilena Gonçalves Pinheiro Medeiros, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 29827278), em que postula, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, porquanto a agravante teria se limitado a repetir os argumentos já afastados na decisão monocrática, sem impugnar de modo específico seus fundamentos. No mérito, sustentou a inexistência de situação excepcional apta a justificar a substituição da penhora por seguro, aduz que o art. 835 do CPC estabelece prioridade para a penhora em dinheiro, sendo o seguro garantia admitido apenas em hipóteses excepcionais e comprovadas, bem como, defende que não há afronta ao princípio da colegialidade, eis que o próprio CPC autoriza decisões monocráticas em sede de agravo de instrumento, conforme art. 932, IV. Por fim, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

Decido.

VOTO

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em sede de contrarrazões ao agravo interno, a parte agravada defende o não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Analiso.

No caso concreto, verifico que os questionamentos suscitados pelo agravante para obter a reforma da decisão atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida que não deferiu a liminar pretendida, inexistindo, via de consequência, violação ao postulado da dialeticidade

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele conheço.

A insurgência deduzida pela agravante se volta contra a decisão monocrática que, no bojo de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo hígida a decisão de primeiro grau que rejeitou a substituição da penhora em dinheiro por apólice de seguro garantia judicial.

A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de aceite da apólice de seguro garantia judicial como meio idôneo de garantia da execução, em substituição à penhora em dinheiro.

Assim, quanto à substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, verifico que a agravante apresentou apólice de seguro (ID. 141210436 – autos do processo de origem) no valor de R$ R$ 68.605,06, que supre o montante necessário para a execução acrescida de 30%, em atendimento aos requisitos estabelecidos pelo art. 835, §2º, do CPC.

Segundo entendimento consolidado, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal, o seguro garantia judicial é equiparado a dinheiro para fins de garantia da execução, desde que respeitado o valor mínimo, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS: MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA ON LINE DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOSREQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. DEFERIMENTO. 1. A concessão da tutela provisória, de caráter excepcional, é cabível quando necessária para impedir o perecimento do direito e a consequente inutilidade do provimento jurisdicional. 2. Nos termos dos arts. 300 e 996, parágrafo único, do CPC, em caso de recurso sem efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, na hipótese em que houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. O art. 835, § 2º, do CPC/2015, equipara a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, para fins de substituição da penhora, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). 4. Em relação ao referido dispositivo, há diversos julgados do STJ reconhecendo que, em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. No caso de seguro-garantia judicial a idoneidade da apólice deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 5. Ressalta-se, também, que a simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam inidoneidade da garantia oferecida, pois a renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Caso não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, de acordo com a regulamentação estabelecida pela SUSEP, abrindo-se, para o segurado, a possibilidade de execução da própria apólice em face da seguradora. Precedentes. 6. Na espécie, diante do fumus bonis iuris e do periculum in mora devidamente demonstrados, bem como, considerando-se que: i) o CPC, art. 835, § 2º, e a jurisprudência do STJ autorizam a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia; ii) o valor dado em garantia é 30% maior que o débito executado; iii) houve a juntada de apólice de seguro garantia, com validade até 04/07/2029 e de certidão de regularidade da seguradora perante a SUSEP; iv) se está no âmbito de uma execução provisória; v) a manutenção da penhora em dinheiro, em sede de execução provisória, certamente causará ao executado onerosidade maior que a necessária, afetando a atividade empresarial diante da vultuosidade do valor penhorado - R$ 104 milhões -, mostra-se plausível a liberação do referido valor em favor da requerente. 7. Pedido de tutela provisória provido.

(STJ - TutCautAnt: 672 SP 2024/0350923-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2024)”

Além disso, verifico que a apólice prevê no item 4.1 prorrogação da validade da apólice nas hipóteses de permanência de risco a ser coberto e ausência de substituição por outra garantia, vejamos:

“4. RENOVAÇÃO E ALTERAÇÕES DA APÓLICE

4.1. Esta Apólice permanecerá válida enquanto houver risco a ser coberto e/ou não for substituída por outra garantia devidamente aceita pelo Juízo, independentemente da apresentação pelo Tomador do respectivo Endosso ou nova Apólice, com a prorrogação formal do seu prazo de Vigência.

4.1.1. Para tanto, a Seguradora fica desde já autorizada pelo Tomador a proceder a emissão de nova Apólice ou Endosso(s) para renovação da garantia, até o julgamento do Processo Garantido, tantas vezes quantas forem necessárias.

4.1.2. Sem prejuízo da obrigação constante do item 4.1 e 4.1.1, quando do final do prazo de Vigência da Apólice, a Seguradora poderá solicitar ao Tomador a substituição desta Apólice por outra garantia idônea.

4.2. Não havendo a substituição da Apólice por outra garantia devidamente aceita pelo Juízo, a Seguradora se resguarda ao direito, ficando desde já autorizada pelo Tomador, de proceder à:

I. renovação da garantia, conforme condições comerciais estabelecidas pela Seguradora; ou

II. liquidação do contrato de seguro, mediante depósito judicial da obrigação garantida, e imediato direito de sub-rogação.”

Dessa forma, verifico que a apólice do agravante possui uma cobertura segura que atende a legislação, desse modo, não se constata a presença de risco à efetividade da execução.

A jurisprudência deste E. Tribunal reforça a permissão de substituição:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º DO CPC. SEGURO GARANTIA COM PRAZO DE VALIDADE E PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO DÉBITO ACRESCIDO DE 30%. ART. 9º, II DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de garantia idônea. 2. No âmbito do STJ, estabeleceu-se o entendimento de que o embargante deve, além de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, realizar a garantia do juízo para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, em conformidade com o que estabelece o art. 919, § 1º do CPC. 3. Em relação à garantia do juízo, o Recorrente apresentou apólice de seguro garantia com validade até setembro de 2026, no valor correspondente ao valor do débito fiscal acrescido de 30%. Além disto, há cláusula contratual estabelecendo que a não renovação somente ocorrerá se se houver comprovação de que não há mais o risco a ser coberto pela apólice (12580357 - Pág. 13), evidenciando a inexistência de risco à garantia da execução. 4. Apesar da admissibilidade do seguro garantia apresentado pelo Agravante, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deve ser verificado o preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 919, § 1º do CPC/15, o que deve ser verificado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a validade da apólice de seguro garantia apresentado pelo Agravante, devendo o Juízo de origem verificar a existência dos demais requisitos legais para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019703520238140000 18220275, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, revogo a decisão (ID. 28220043) e voto no sentido de reconhecer a reforma da decisão, permitindo-se a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para em reforma à decisão agravada, autorizar a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia judicial, pelos fatos e fundamentos acima declinados.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/10/2025